Tribunal: TJDFT
Processo: 0703644-19.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE.
1. Na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, a citação ocorre após cumprimento da medida liminar.
2. Constatada a ausência de formalização da relação processual, bem como a frustração das diligências para a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, correta a sentença que extinguiu o processo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
3. A extinção do feito, com arrimo no inciso IV do artigo 485 do Código de Ritos, não exige a prévia intimação pessoal da parte, porquanto não se trata de hipótese de desinteresse no prosseguimento da demanda.
4. A ausência de citação afasta a aplicabilidade da orientação estampada na Súmula 240 do STJ.
5. Recurso não provido.